Tribunal: TJES
Processo: 5002190-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição; Suspeição
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: LCI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 382, § 4º, do CPC veda a interposição de recurso contra decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas, salvo na hipótese de indeferimento total da prova requerida pelo requerente originário.

2.
A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC prevista no Tema 988 do STJ exige a demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada.

3.
No caso, a substituição da perita não configura situação de urgência que inviabilize a apreciação em eventual recurso de apelação. Julgados do STJ e do TJES.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por

VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
em razão da decisão monocrática de id. 12223597, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela, em razão da ausência de cabimento.

Em suas razões (id. 12240031), a agravante sustenta, em síntese, que o recurso é cabível justamente com fulcro no requisito da “urgência”, do contrário ocorrerá cerceamento de defesa, visto que a realização da prova pericial por perita parcial acarretará vício e ensejará
error in procedendo.

Contrarrazões de agravo interno em id. 12613721 pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002190-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:

LCI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
em razão da decisão monocrática de id. 12223597, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela, em razão da ausência de cabimento.

Em suas razões (id. 12240031), a agravante sustenta, em síntese, que o recurso é cabível justamente com fulcro no requisito da “urgência” (Tema 988 do STJ), do contrário ocorrerá cerceamento de defesa, visto que a realização da prova pericial por perita parcial acarretará vício e ensejará
error in procedendo.

Contrarrazões de agravo interno em id. 12613721 pelo desprovimento.

Pois bem.

No presente caso, a agravante busca reforma da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido da substituição da perita Juliana Campos, nos
autos da ação de produção antecipada de provas
.

A despeito dos argumentos veiculados em agravo interno, não vislumbro razões para alterar o entendimento adotado quando da decisão monocrática, pela ausência do cabimento apto a autorizar o manejo desta via processual.

Isto porque, conforme regra do Código de Processo Civil, no procedimento da produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, § 4º do CPC).

No presente caso, pois, trata-se de decisão que indeferiu o pedido de substituição de perita, o que, a rigor, não admitiria recurso neste procedimento, conforme dicção legal.

Ainda, a despeito da argumentação veiculada nas razões recursais, não há que se falar em aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), notadamente porquanto ausente a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada.

Isto porque a substituição da perita não caracteriza uma situação de urgência, sendo mais apropriada a discussão sobre sua eventual parcialidade por meio de exceção de suspeição do perito, conforme o art. 148, §§ 1º e 2º, do CPC.

Nesta matéria, oportuno mencionar recente julgado do c. STJ, que, embora não seja vinculante, sinaliza a adoção de tal entendimento em caso semelhante, em que a decisão que indeferiu a substituição de perito nos autos de ação cautelar antecipada de provas não comportaria recurso de agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A SUBSTITUIÇÃO DE PERITO
E A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPOSTA IMPRESTABILIDADE DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL.
QUESTÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSERTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, OU APRESENTA CARÁTER URGENTE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 283 DA SÚMULA DO STF E N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de ação cautelar antecipada de provas, indeferiu o pedido de substituição do perito designado
e de realização de nova perícia. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Desde já, deve-se advertir que, após a interposição deste agravo interno, o juízo de origem chamou o feito a ordem para suspender o pagamento dos honorários por entender necessária a complementação da perícia, o que indica a perda do interesse recursal na reforma da decisão a quo. [...] Com efeito, o pedido de substituição do perito foi formulado depois de o profissional ter realizado seus serviços, sem que a recorrente tenha impugnado, à época da designação do perito, a escolha do profissional, nem requerido a modificação do especialista, quando do alegado descumprimento injustificado dos prazos. A irresignação da agravante foi protocolada somente após o resultado da perícia, o qual, na sua leitura, mostra-se insuficiente à elucidação dos fatos. [...] Ocorre, porém, que o momento oportuno para realizar essa atividade cognitiva é na ação principal, quando os diversos elementos probatórios colhidos serão oportunamente cotejados e eventualmente complementados. É possível ainda que a análise desse conjunto probatório seja feita no julgamento da ação de produção antecipada de provas, pois, apesar da natureza eminentemente homologatória da decisão, nada obsta que eventual insuficiência manifesta da perícia seja declarada na sentença ou no julgamento da apelação. Foi exatamente nesse sentido que decidiu o juízo de origem, com inegável acerto: [...] Ademais, embora o recorrente alegue urgência na apreciação da matéria em razão da possibilidade de levantamento dos honorários periciais, isso não é suficiente para se antecipar a apreciação sobre a necessidade de substituição do experto e designação de novo profissional, tendo em vista que a questão pode vir a ser solucionada mediante restituição dos honorários periciais, como a própria recorrente admitiu nas razões de seu agravo de instrumento, ao apresentar o pleito subsidiário de devolução de valores. Aliás, é possível conjecturar que a restituição poderá ser determinada no julgamento da apelação, caso este Tribunal reconheça a imprestabilidade dos serviços executados."

III - Com efeito, quanto à alegada ofensa aos arts. 4º e 8º do CPC, o recurso especial não ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Isso porque, para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais com os fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada aos dispositivos tidos como violados não foi apreciada no voto condutor, nem sequer de modo implícito, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 273.612/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/3/2018.

IV - Por outro lado, não merece prosperar o apelo nobre, uma vez que a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção. Incide na hipóteses o enunciado n. 283 da Súmula do STF, que versa: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

V -
Ainda que assim não fosse, como bem salientou o Juízo a quo, a situação fática constante dos presentes autos, relativa à substituição do perito judicial, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente, não sendo cabível o agravo de instrumento no presente caso.
Logo, não há como afastar o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020; REsp 1.740.305/SP, relator Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 26/11/2018; REsp 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; REsp 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.

VI - Como se não bastasse, para alterar o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.101.918/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Inclusive, pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a substituição de perito, este vem sendo o entendimento reiteradamente adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.
No presente caso, a r. decisão recorrida indeferiu o pedido de substituição do Perito do Juízo, formulado pela ora agravante, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento.
3. Em verdade, a matéria aqui tratada se amolda ao previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. Eventual insurgência da parte quanto à imparcialidade do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito. (TJES; Agravo de Instrumento 5002875-53.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas;
Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 21/06/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PERITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO RESP n. 1.704.520/MT e RESP nº 1.693.396/MT. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal do agravo de instrumento visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição do Perito, hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, a presente hipótese – substituição do perito - sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada. 3.
Não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da alteração do Perito nomeado, sobretudo pessoa de confiança do Magistrado para auxiliar na resolução da lide, desqualificá-lo tão somente pelo fato de não ter a especialidade ginecologia e obstétrica, não necessariamente é capaz de concluir que a prova técnica não será exitosa. Assim, deve-se salientar, ainda, que a questão poderá ser abordada em sede de preliminar de apelação.. Precedentes TJES.
3. Sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5004435-93.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 17/07/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou orientação (Tema nº 988/ST J) de que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, sendo viável a sua interposição quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 2.
A decisão recorrida não ignora a orientação do c. STJ sobre a possibilidade de mitigar o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, mas apenas considera não se estar diante da hipótese de mitigação, notadamente porque a impugnação ao perito pode ser apreciada em eventual recurso de apelação sem que isso represente prejuízo às partes.
3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5005048-16.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Subst. Fernanda Correa Martins; Julgado em: 19/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 27.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões